Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-67.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801163-67.2024.8.14.0133

APELANTE: ITALO MAIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801163-67.2024.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE: ITALO MAIA DOS SANTOS

ADVOGADA PARTICULAR: JACIARA COSTA RODRIGUES, OAB/PA 35.838

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO
. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO – 24,0G DE ECSTASY. AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ITALO MAIA DOS SANTOS
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA
(ID nº 22829156) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 117/119, ID nº 22829113), em síntese, que no dia 19/03/2024, por volta de 13:00 horas, uma equipe de policiais civis se dirigiu ao bairro Decouville a fim de cumprir mandado de Prisão Preventiva contra o denunciado ÍTALO (medidas cautelares deferidas nos autos nº 0800086-60.2024.8.14.0056, em trâmite na Comarca de São Sebastião de Boa Vista/PA), o qual se encontrava em frente à sua residência naquela oportunidade.

Nesse contexto, após cientificá-lo da finalidade de sua abordagem, os agentes realizaram revista pessoal contra o denunciado, tendo encontrado, em posse de ÍTALO, inicialmente, dois aparelhos celulares, Marca SAMSUNG e 2 chips telefônicos das operadoras VIVO e OI.

Ato contínuo, o denunciado apontou o veículo VW SAVEIRO, 1.6 CS, COR BRANCA, PLACA NSJ-5l83, ANO/MODELO 2010/2011, que estava em frente à sua residência, como sendo de sua propriedade, ocasião em que os policiais solicitaram as chaves e realizaram buscas no automóvel, encontrando, no porta-luvas do veículo 61 comprimidos de ecstasy, pesando 24g.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso n
o artigo
33, §1º, da Lei 11.343/2006.

Na sentença
(fls. 180/187, ID nº 22829156), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 247/264, ID nº 22829172), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação para consumo próprio.

Em sede de contrarrazões
(fls. 268/274, ID nº 22829175), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 279/282, ID nº 24600880), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Um dos pedidos da Defesa se refere a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/2006, eis que o entorpecente apreendido com o réu se destinava a consumo próprio, bem como porque não restou suficientemente demonstrada a prática da traficância, principalmente pela pouca droga apreendida.

A pretensão
merece
ser acolhida, eis que o conjunto probatório se revelou insuficiente para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme consta dos autos, o entorpecente foi apreendido no veículo do acusado quando estava estacionado em sua residência. Segundo o Laudo constante à fl. 44, ID nº 22829096, foram apreendidos 61 comprimidos de ecstasy, pesando 24G.

Sem a pretensão de desmerecer as palavras dos policiais ouvidos em juízo – não se pode deixar de observar que não se produziu nenhuma outra prova apta a corroborar a acusação de traficância por parte do acusado.

E, para o exame da finalidade a que se destinava a droga, o §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006 determina que o julgador deve atentar à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, levando-se em consideração tais critérios, não se pode concluir que houve traficância na situação concreta.

É bem verdade que foi encontrado em poder do acusado 24,0g de ecstasy, no entanto, a quantidade total de entorpecente é baixa, comprovada pelo Laudo toxicológico (ID nº 22829096).

Frise-se, ainda, que a acusação não trouxe aos autos prova segura de que a droga apreendida em poder do acusado tivesse como finalidade a traficância. Ainda, no caso, não ficou demonstrado que havia denúncias pretéritas ou que era de conhecimento dos policiais militares que o acusado exercia a traficância, bem como não foram encontrados quaisquer objetos com o réu que demonstrassem que a droga apreendida seria destinada a terceiros.

Com efeito, o pequeno volume de droga apreendida – 24,0 gramas de ecstasy – pode de fato ser consumida por usuário, ou seja, a quantidade apreendida da substância não indica que se trata necessariamente de porte de entorpecente destinado à traficância.

Ambos os policiais que depuseram em juízo – YURI CASTANHADE e ARTHUR SANTOS, afirmaram que o denunciado disse ser usuário.

Em sede de interrogatório o denunciado declarou que os entorpecentes eram seus para uso.

Assim, não há provas concretas de que o entorpecente apreendido seria destinado a terceiros. Logo, a prova coligida aos autos não é suficiente para um decreto condenatório, ressaltando-se que, para a condenação por tráfico, não basta a mera probabilidade, sendo necessária a certeza da autoria quanto ao sujeito ativo a quem se imputa a prática do delito.

E, ainda que se avente a possibilidade de que a droga encontrada na posse do acusado seria destinada à venda, trata-se de mera suposição sem respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, é sabido que o fato de o acusado ser usuário de drogas não constitui, por si só, elemento suficiente para descaracterizar a traficância, porquanto a condição de usuário não é incompatível com a comercialização de entorpecentes. Todavia, repisa-se, não há outras provas suficientes que possam elidir a versão apresentada pela defesa, qual seja, de que o réu seria usuário de drogas.

E, ainda que não se possa de todo excluir que o acusado realmente estivesse envolvido com o tráfico de drogas, também não se pode de todo afastar a hipótese contrária, de que o réu é mero usuário de entorpecentes. Isso porque os elementos colhidos ao longo da instrução ensejam mero juízo de probabilidade, o qual não legitima na esfera penal a certeza necessária para a condenação.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao órgão de acusação e a insuficiência delas conduzirá à incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. (...) Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. (...) Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (...).”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4ª ed. Editora JusPodivm/Salvador, 2016 – destacou-se).

Logo, ante a precariedade das provas, não há que se falar na condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA APTA A AFASTAR A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES (8,3 GRAMAS). DENÚNCIA POR TRÁFICO. CONDUTA QUE NÃO SE ADEQUA AO TIPO PENAL DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. EXISTÊNCIA DE FATOS E PROVAS QUE DEMONSTRAM O DEPÓSITO PARA CONSUMO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO JUSTIFICADA PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
(...). II – Preso em flagrante, teve prisão posteriormente convertida em preventiva, por guardar em sua residência, 8 gramas de crack e 0,3 gramas de cocaína. Conduta que se assemelha ao tipo penal de consumo pessoal e não do tráfico de drogas. (...). Inteiro teor: (...). A análise do presente caso, seja pelas alegações apontadas na inicial ou até mesmo pelo depoimento da autoridade policial perante o juiz, implica a incidência do citado § 2º do art. 28. Desse modo, creio que o paciente deve ser qualificado como usuário de drogas, observadas a quantidade irrisória de entorpecente, as condições nas quais ocorreu a apreensão, a prisão e as demais circunstâncias sociais e pessoais. (STF. 2ª Turma. HC 138565/SP. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI. Julg. 18/4/2017. Unânime)”
(TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0001489-80.2019.8.16.0165 - Telêmaco Borba -
Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI – Julgado em 16/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A CONSUMO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA À TRAFICÂNCIA. VERSÃO DO POLICIAL QUANTO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM QUE A DROGA SE DESTINAVA A REPASSE A TERCEIROS. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS; APREENSÃO EM LOCAL NÃO CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO; PEQUENA QUANTIDADE COMPATÍVEL COM O CONSUMO PRÓPRIO; AUSÊNCIA DE PETRECHOS QUE INDIQUEM A PREPARAÇÃO DA DROGA PARA VENDA E DE DENÚNCIA PRÉVIA DE QUE O ACUSADO PRATICAVA A TRAFICÂNCIA. USO PRÓPRIO CONFIGURADO (ART. 28, § 2º, DA LEI 11.343/06). REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00014214220228160031 Guarapuava 0001421-42.2022.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

Dessa forma, ante a existência de dúvida acerca da destinação da droga apreendida com o apelante, imperioso se desclassificar a capitulação da inicial, do artigo 33, caput para o artigo 28, caput, ambos da Lei nº 11343/2006.

Assim, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal.

Deixo de apreciar as demais teses da Defesa, em razão da desclassificação concedida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO à pretensão recursal,
desclassificando o crime de tráfico de entorpecentes para consumo próprio.

É como voto.

Belém, 19/05/2025